Tribunal: TJPA
Processo: 0005233-97.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005233-97.2018.8.14.0028

APELANTE: JEFERSON RODRIGUES DA SILVA, EDUARDO SILVA DA SILVA, IGOR VINICIUS DA SILVA COELHO, JHONE FREITAS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0005233-97.2018.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTES: JEFERSON RODRIGUES DA SILVA; EDUARDO SILVA DA SILVA; IGOR VINICIUS DA SILVA COELHO; JHONE FREITAS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO SEGUIDO DE MORTE (LATROCÍNIO). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADAS. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DIVERSA. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Jeferson Rodrigues da Silva, Eduardo Silva da Silva, Igor Vinicius da Silva Coelho e Jhone Freitas Silva contra sentença que os condenou pela prática de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal). As penas foram fixadas entre 22 e 29 anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de dias-multa. Os apelantes alegaram, entre outros pontos, negativa de autoria, insuficiência de provas, e pleitearam a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de confissão e a aplicação da tese de participação dolosamente diversa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas em juízo são insuficientes para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação dolosamente diversa; (iii) determinar se a fixação da pena-base no mínimo legal é adequada; e (iv) verificar a aplicação da atenuante de confissão espontânea.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelas provas documentais e orais, incluindo os depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como a confissão de alguns dos apelantes, afastando a alegação de insuficiência de provas.

4.

A tese de participação dolosamente diversa não se aplica, considerando-se que todos os apelantes participaram ativamente do crime e tinham o domínio do fato, sendo o resultado morte previsível e decorrente do desdobramento natural da conduta criminosa.

5.

A fixação da pena-base no mínimo legal é justificada, considerando-se a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

6.

Reconhece-se a atenuante de confissão espontânea, conforme a Súmula 545 do STJ, resultando na redução da pena de dois dos apelantes (Igor e Jeferson).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos parcialmente providos para reduzir as penas de Igor Vinicius da Silva Coelho e Jeferson Rodrigues da Silva, fixadas no mínimo legal, considerando a atenuante de confissão espontânea. Mantém-se inalterada a sentença de primeiro grau quanto aos apelantes Eduardo Silva da Silva e Jhone Freitas Silva.
Tese de julgamento
: 1. A materialidade e autoria delitiva comprovadas pelas provas dos autos afastam a negativa de autoria e a insuficiência de provas. 2. A participação dolosamente diversa não se aplica em casos de latrocínio quando todos os agentes têm o domínio do fato. 3. A fixação da pena-base no mínimo legal é válida quando não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. A atenuante de confissão espontânea deve ser aplicada quando a confissão é utilizada para a formação do convencimento do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º, II; CP, arts. 59 e 68; CF/1988, art. 5º, XLVI e 93, IX; STJ, Súmula 545.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em
CONHECER DOS RECURSOS
e, com relação aos apelantes EDUARDO SILVA DA SILVA e JHONE FREITAS SILVA,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
; com relação aos recursos dos recorrentes JEFERSON RODRIGUES DA SILVA e IGOR VINICIUS DA SILVA COELHO,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para tão somente redimensionar os apenamentos, fixando-os em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 147
(cento e quarenta e sete) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0005233-97.2018.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTES: JEFERSON RODRIGUES DA SILVA; EDUARDO SILVA DA SILVA; IGOR VINICIUS DA SILVA COELHO; JHONE FREITAS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
JEFERSON RODRIGUES DA SILVA; EDUARDO SILVA DA SILVA; IGOR VINICIUS DA SILVA COELHO; JHONE FREITAS SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §3º, II, do CP, respectivamente, às penas de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 171 (cento e setenta e um) dias-multa; 22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 171 (cento e setenta e um) dias-multa; 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias-multa e ao pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa; 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, a serem cumpridas em regime fechado.

Consta na denúncia, em síntese, (Id. nº 20105937), que no dia 11/03/2018, o ofendido José de Ribamar e sua neta A. C. C. S. dormiam em redes separadas, momento em que os Apelantes adentraram em sua moradia e, munidos cada um com uma arma branca (faca), desferiram golpes em sua direção e, posteriormente, cortaram seus membros.

Após esquartejarem o ofendido, os recorrentes reviraram a residência a procura de dinheiro e outros bens, subtraindo um aparelho de televisão, dinheiro, lanterna, furadeira e um aparelho celular. Ao saírem do local, IGOR retornou e disse a neta do ofendido que seu nome era Márcio, trancou o portão e jogou a chave no quintal.

Ato contínuo, a menor relatou que sentou na rede e presenciou todo o ocorrido e, após o crime, percorreu mais de dois quilômetros para buscar ajuda na moradia de sua mãe, oportunidade em que relatou para a mesma o que viu dentro da moradia da vítima.

Por tais condutas,
os Recorrentes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no Art. 157, §3º, segunda parte, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 5083594 e 5083595), contra a qual os apelantes recorreram (Ids. 5083595 e 5083596; 5083597). A defesa dos recorrentes IGOR, EDUARDO E JHONE, pugnou pela absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de confissão e o reconhecimento da participação dolosamente diversa. O apelante JEFERSON, requereu em suas razões a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação da atenuante de confissão e por fim, o reconhecimento da participação dolosamente diversa.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Id. n° 5083598).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
não provimento

destes (Id. nº 5083600)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas (APELANTE JHONE FREITAS SILVA)

O Apelante interpôs recurso de apelação,
pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência, pelo laudo cadavérico do ofendido José Ribamar Queiroz (Id. 20105934- págs. 13 a 15), pelo auto de apresentação que informa a apreensão de uma televisão, uma furadeira, um aparelho celular, uma lanterna, quatro peças de roupa que pertenciam a vítima, pelo auto de entrega, auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 20105934).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 5083594), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela menor A. C. C. S., a qual foi clara e precisa em diversos dos seus depoimentos prestados, tendo inclusive indicado os Apelantes IGOR e JHONE (seu pai) como autores do delito, e ainda relatou que haviam mais dois indivíduos na cena do crime, além dos depoimentos das testemunhas Raíssa Maria Soares Beleboni e Gildetânia Ribeiro Câmara (Ids. 20105938 e 20105939- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunhas são incertas para sustentar a condenação.

Ademais, em juízo os recorrentes IGOR, JEFERSON e EDUARDO confessaram o cometimento do delito (Id. 20105940).

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da participação dolosamente diversa (tese comum aos recorrentes EDUARDO E JEFERSON)

No que tange ao pleito de reconhecimento da participação dolosamente distinta, não assiste razão às Defesas.

Relativamente aos crimes de roubo majorado e de latrocínio, a materialidade e a autoria são incontroversas, cingindo-se o mérito do apelo neste particular, ao reconhecimento da participação dolosamente distinta em relação ao crime previsto no art. 157, § 3º do
Código Penal
.

Com relação a tese da participação dolosamente distinta em relação ao crime previsto no art. 157, § 3º, do
Có
digo Penal
, a existência de prévio ajuste de vontades para a prática do roubo majorado impõe a responsabilização do apelante pela morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento previsível da conduta criminosa em que os recorrentes contribuíram para a realização do evento típico.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

"Além disso, convém registrar que 'na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico' (AgRg no AREsp n. 1.277.586/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/12/2018)."(AgRg no HC 510420/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 07/12/2020)

"3. Pela leitura da denúncia, bem como do acórdão recorrido, que não há se falar em equívoco evidente na capitulação, uma vez que as condutas de ambos os denunciados encontram-se, em tese, interligadas. Assim, considerando-se que no concurso de agentes prevalece a teoria monista, não é possível, atribuir capitulação jurídica distinta aos coautores. Com efeito, ‘havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime. É a teoria adotada, como regra, pelo Código Penal’ (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal
Comentado. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 293).

4. Nesse encadeamento de ideias, para que seja possível desclassificar a conduta do recorrente, imprescindível a comprovação de que sua conduta se encontra completamente dissociada da conduta da corré, demonstrando-se a ausência de coautoria, ou que sua participação se enquadra na situação do art.
29
,
§ 2º
, do
Código Penal
. Em ambas as hipóteses, imprescindível a devida instrução processual, motivo pelo qual não se revela possível a pretendida desclassificação na via eleita."(RHC 98698/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/06/2018)”

Trata-se no caso concreto da hipótese de coautoria, de vez que preenchidos os requisitos do concurso de pessoas, havendo pluralidade de agentes com divisão de tarefas para o fim de perpetrar os crimes de roubo em concurso de agentes, sobrevindo da prática delitiva os diversos golpes de arma branca desferidos contra a vítima, ressaltando ainda o desmembramento do ofendido, o que causou o desfecho fatal, possuindo os apelantes o domínio comum do fato, contribuindo para a consecução do crime de latrocínio, não se configurando participação dolosamente distinta.

3.

Da fixação do apenamento base no mínimo legal (Tese comum aos recorrentes EDUARDO, IGOR E JEFERSON).

Pretendem as defesas dos apelantes a fixação das penas base no mínimo legal.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Ademais, quanto à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos no art. 5º, XLVI e 93, IX da CF.

Como se verifica da sentença condenatória, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram fundamentadas de forma escorreita, conforme se observa:

a)

Do apenamento base do recorrente EDUARDO SILVA DA SILVA:

Foram negativadas as
consequências do crime
, vez que essas foram nefastas e em juízo comprovou-se que o ofendido era responsável por auxiliar financeiramente a filha de um dos apelantes, sendo seu porto seguro em qualquer situação. Com o advento de sua morte, a mãe da criança deixou de ter o amparo fornecido, vindo a se mudar para a roça, pois ao ter sua casa destruída em uma invasão, não podia mais contar com o auxílio prestado pelo avô de criação da menor A.; as
circunstâncias do delito
, também foram graves, pois os recorrentes praticaram o crime na presença de uma criança de apenas 07 (sete) anos, a qual assistiu o evento criminoso tudo de sua rede, os envolvidos desmembraram o corpo da vítima e subtraíram diversas coisas do imóvel, razão pela qual o apenamento base foi fixado em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

b)

Do apenamento base do recorrente JEFERSON RODRIGUES DA SILA.

O magistrado sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, entendeu serem negativas a
culpabilidade
, sendo essa superior a espécie, vez que o apelante juntamente com o acusado IGOR, fez uso da arma branca no delito, sendo o responsável por retirar uma das mãos e uma das pernas do ofendido, demonstrando reprovabilidade anormal ao tipo penal do roubo, por se tratar de violência gratuita e desnecessária para a subtração dos bens; as
consequências do crime,
vez que essas foram nefastas, em juízo comprovou-se que o ofendido era responsável por auxiliar financeiramente a filha de um dos apelantes, sendo seu porto seguro em qualquer situação. Com o advento de sua morte, a mãe da criança deixou de ter o amparo fornecido, vindo a se mudar para a roça, pois ao ter sua casa destruída em uma invasão, não podia mais contar com o auxílio prestado pelo avô de criação da menor A.; as
circunstâncias do delito
, também foram graves, pois os recorrentes praticaram o crime na presença de uma criança de apenas 07 (sete) anos, a qual assistiu ao fato criminoso de sua rede, além dos envolvidos desmembrarem o corpo da vítima e subtraírem diversos objetos do imóvel, tendo fixado o apenamento base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 171 (cento e setenta e um) dias- multa.

c)

Do apenamento base do recorrente IGOR VINICIUS DA SILVA COELHO.

O magistrado sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, entendeu serem negativas a
culpabilidade
, sendo essa superior a espécie, vez que o apelante juntamente com o acusado IGOR, fez uso da arma branca no delito, sendo o responsável por retirar uma das mãos e uma das pernas do ofendido, demonstrando reprovabilidade anormal ao tipo penal do roubo, por se tratar de violência gratuita e desnecessária para a subtração dos bens; as
consequências do crime,
vez que essas foram nefastas, em juízo comprovou-se que o ofendido era responsável por auxiliar financeiramente a filha de um dos apelantes, sendo seu porto seguro em qualquer situação. Com o advento de sua morte, a mãe da criança deixou de ter o amparo fornecido, vindo a se mudar para a roça, pois ao ter sua casa destruída em uma invasão, não podia mais contar com o auxílio prestado pelo avô de criação da menor A.; as
circunstâncias do delito
, também foram graves, pois os recorrentes praticaram o crime na presença de uma criança de apenas 07 (sete) anos, a qual assistiu o evento delituoso de sua rede, além dos envolvidos desmembrarem o corpo da vítima e subtraírem diversos objetos do imóvel, fixando o apenamento base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação do apenamento base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que as sanções se encontram bem dosadas, proporcionais aos delitos imputados à situação dos Recorrentes, não merecendo reformas.

4.

Do reconhecimento da atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CP (tese comum aos recorrentes IGOR E JEFERSON).

As defesas dos apelantes pugnam pelo reconhecimento da atenuante de confissão, sob o argumento de que a referida prova não foi preponderante para o esclarecimento do delito.

Nesse aspecto, razão assiste aos recorrentes.

Compulsando os autos, verifico que no momento da fundamentação da sentença, o magistrado utilizou a confissão dos recorrentes IGOR e JEFERSON para a formação de seu convencimento, porém deixou de aplicar a atenuante prevista no art. 65, II, “d” do CP, incorrendo assim no quantum disposto na súmula 545, do STJ.

Assim, tenho que a circunstância atenuante da confissão é preponderante em relação a agravante prevista no art. art. 61, II, “h” (vítima idosa), restando ainda uma atenuante de menoridade dos agentes, conforme art. 65, I, do CP.

Assim, tendo em vista que o apenamento base de ambos os recorrentes foi fixado em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, atenuo as reprimendas em 1/5 (um quinto), vez que os agentes à época do delito eram menores de 21 (vinte e um) anos e
fixo os apenamentos em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Na terceira fase da dosimetria, com relação aos apelantes, inexistem causas de aumento ou de diminuição da sanção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos dos apelantes e em relação a EDUARDO SILVA DA SILVA e JHONE FREITAS SILVA,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. Com relação aos apelas de JEFERSON RODRIGUES DA SILVA e IGOR VINICIUS DA SILVA COELHO,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para tão somente redimensionar os apenamentos, fixando-os em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 147
(cento e quarenta e sete) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Belém, 08/10/2024